Tribunal: TCU
Processo: 005.260/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 951002025, modalidade Pregão e Uasg 158349 (Objeto: O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de equipamentos de TI e cabeamento estruturado paraa implantação de infraestrutura de redes no prédio do IFSP Campus Presidente Prudente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Editale seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 927/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela empresa Idealnet Produtos Eletrônicos e Teleinformática Ltda. (licitante), com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 95100/2025, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) para o fornecimento de equipamentos e a instalação de infraestrutura de redes, com valor estimado de R$ 641.707,32. Considerando que a representante alega, em síntese, que foi indevidamente inabilitada no certame em razão de: (i) não comprovação da qualificação de seu responsável técnico nos termos das normas NR 10 e NR 35; e (ii) não aceitação dos atestados de capacidade técnica apresentados por estarem supostamente relacionados à implantação de sistemas de controle de acesso, e não de redes de comunicação; considerando que, após avaliar a matéria, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) concluiu que a inabilitação da empresa Idealnet em relação à certificação do responsável técnico para treinamento NR 10 e NR 35: "foi regular, ainda que não tenha sido realizada diligência pelo pregoeiro, já que a empresa teve oportunidade por meio de seu recurso administrativo de apresentar documentação complementar a fim de comprovar a autenticidade dos certificados e não o fez (...), vindo apenas agora, diante do TCU, apresentar novos elementos de convicção sobre esse tópico"; considerando que, adicionalmente, a unidade técnica verificou ter havido equívoco do pregoeiro ao analisar os atestados de capacidade técnica, uma vez que eles se referem à instalação de cabeamento estruturado e infraestrutura de redes, e não a sistemas de controle de acesso; considerando que o pregão foi homologado em 14/3/2025, não havendo notícias se já ocorreu a assinatura do respectivo contrato; considerando que a AudContratações entende que está presente o perigo da demora reverso, por se tratar de contratação de serviços e bens essenciais à operacionalização do novo prédio do IFSP e não haver outro contrato com o mesmo objeto; considerando que a diferença entre as propostas das empresas Idealnet (representante) e Master (vencedora) foi de apenas R$ 6.280,00, não representando a proposta da primeira nem 2% do valor da proposta da segunda; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando, por fim, que a unidade técnica considera suficiente apenas expedir ciência à Unidade Jurisdicionada acerca da falha detectada, qual seja: a rejeição de atestados de capacidade técnica válidos, que se referiam a bens ou serviços com complexidade tecnológica e/ou operacional equivalente ou superior, no mínimo, a 50% do objeto licitado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III; 169, inciso V, 235; 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso II , do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, em face da ausência dos elementos necessários para sua adoção; c) expedir o comando especificado no item 1.7 abaixo; d) comunicar esta decisão à representante e à unidade jurisdicionada; e e) arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 005.260/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). 1.2. Representante: Idealnet Produtos Eletrônicos e Teleinformática Ltda. (05.700.103/0001-88). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Gabriel Francisco Ceccon Enebelo (71771/OAB-PR), Thyago Vieira Klipe (116615/OAB-PR), Gabriela Witt de Assunção (117107/OAB-PR) e outros. 1.7. dar ciência ao IFSP sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 95100/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1. a não realização de diligência pelo pregoeiro a fim de verificar a autenticidade dos certificados NR 10 e NR 35 apresentados contrariou o disposto nos itens 7.15 e 7.15.1. do edital e no art. 64, inciso I, da Lei 14.133/2021; 1.7.2. a rejeição de atestados de capacidade técnica que discriminem bens ou serviços com complexidade tecnológica e/ou operacional equivalente ou superior, no mínimo, a 50% do objeto licitado contrariou o disposto no item 4.6.1 do termo de referência do edital e no art. 67, inciso II, da Lei 14.133/2021.